Tribunal: TJSP
Processo: 0003548-19.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado em horário noturno – Sentença condenatória pelo art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição em razão da atipicidade material do fato, haja vista a aplicação do princípio da insignificância. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante prevista no art. 155, § 1o, do

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado em horário noturno – Sentença condenatória pelo art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição em razão da atipicidade material do fato, haja vista a aplicação do princípio da insignificância. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, fixação de regime inicial mais brando e, por fim, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que confessou parcialmente a prática delitiva perante a Autoridade Policial, dizendo que realmente arrombou a janela do estabelecimento vítima e lá ingressou – Acusado que foi reconhecido a partir da filmagem das câmeras de segurança do local – Testemunhas Policiais Militares que corroboraram a versão do representante da empresa vítima – A res furtiva foi encontrada em poder do acusado – Prova testemunhal segura.
Qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Furto praticado durante o repouso noturno – De rigor a manutenção da causa de aumento referente ao crime ter sido praticado durante o repouso noturno, notadamente em razão dos depoimentos das testemunhas, bem como do representante da empresa vítima, já que todos anotaram que o delito ocorreu próximo à madrugada.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, reconhecimento da agravante da reincidência – Na terceira etapa, reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003548-19.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante VALDINEI
TEODORO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantendo íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
2
Voto no 10.565
Apelação no 0003548-19.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira 2a Vara Criminal
Apelante: Valdinei Teodoro Moreira (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Furto qualificado em horário noturno
Sentença condenatória pelo art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código
Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição em razão da atipicidade
material do fato, haja vista a aplicação do princípio da
insignificância. Pleitos subsidiários de fixação da pena-base no
mínimo legal, afastamento da majorante prevista no art. 155, § 1o,
do Código Penal, fixação de regime inicial mais brando e, por fim,
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em
flagrante Réu que confessou parcialmente a prática delitiva
perante a Autoridade Policial, dizendo que realmente arrombou a
janela do estabelecimento vítima e lá ingressou Acusado que foi
reconhecido a partir da filmagem das câmeras de segurança do
local Testemunhas Policiais Militares que corroboraram a versão
do representante da empresa vítima A res furtiva foi encontrada
em poder do acusado Prova testemunhal segura.
Qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo
devidamente
comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Furto praticado durante o repouso noturno
De rigor a
manutenção da causa de aumento referente ao crime ter sido
praticado durante o repouso noturno, notadamente em razão dos
depoimentos das testemunhas, bem como do representante da
empresa vítima, já que todos anotaram que o delito ocorreu
próximo à madrugada.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo
legal
Na segunda fase, reconhecimento da agravante da
reincidência Na terceira etapa, reconhecimento da causa de
aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Recurso Defensivo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 233/242, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto, ora adotado, acrescento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
3
Valdinei Teodoro Moreira foi condenado à pena de 03 anos, 07 meses e 16 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, fixados no valor
unitário mínimo, como incurso no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal.
Vedado o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (certidão de fls. 296).
Inconformada, recorreu a Defesa. Busca a absolvição em
razão da atipicidade material do fato, haja vista a aplicação do 'princípio da insignificância'.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da
majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, a fixação de regime inicial mais
brando e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 265/275).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 278/286), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 304/308).
É o relatório.
Narra a denúncia que:
“Consta dos autos de inquérito policial que no dia 27
de fevereiro de 2018, por volta de 22h20min, na Rua Piauí no 395, Cidade
Jardim, nesta cidade e comarca de Limeira, VALDINEI TEODORO
MOREIRA1 subtraiu, para ele, coisa alheia móvel consistente em 1 tablet da
marca DL
Intel, cor rosa, avaliado, aproximadamente, em R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais),pertencente à Clínica Veterinária e Petshop,
representada por Felipe Solano de Melo, sendo que o crime foi cometido
1 23 anos à época dos fatos, solteiro, 1o grau completo, desempregado, dá-se ao uso de maconha e cocaína
(fls. 13/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
4
durante o repouso noturno e mediante destruição ou rompimento de
obstáculo a subtração da coisa.
Segundo restou apurado, o denunciado direcionou-se
até à clínica veterinária, local dos fatos, com o intuito de praticar furto. Ato
contínuo, arrombou a janela de acesso, adentrou no comércio e,
posteriormente, separou sobre o balcão vários objetos para subtraí-los.
Em virtude de o alarme de segurança ter disparado, o
autor deixou o local e conseguiu subtrair um tablet de propriedade da
empresa, evadindo-se em direção ao centro da cidade. A Polícia Militar foi
acionada e logrou êxito em localizar o autor, já conhecido nos meios policiais
pela prática de diversos furtos, ao passo que os agentes públicos apreenderam
com ele o aparelho eletrônico furtado.
A conduta delituosa foi praticada durante o repouso
noturno, o que tornou mais precária a vigilância do local onde ocorreu o
crime”.
A denúncia foi recebida em 19/03/2018 (fls. 112/114).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto exibição, apreensão e
entrega (fls. 28), e laudo pericial realizado no local dos fatos (fls. 167/170), tudo em
consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Oportunizado a se manifestar na Delegacia de Polícia,
Valdinei Teodoro Moreira disse que na data dos fatos pulou no petshop e arrombou a
janela, momento em que o alarme disparou, assim, fugiu, sem nada levar (fls. 08).
Já em juízo, Valdinei Teodoro Moreira optou pelo silêncio
(mídia nos autos).
Em juízo, o representante da empresa vítima, Felipe Solno de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
5
Melo, assim como havia feito na fase policial (fls. 07), relatou que estava em sua residência
quando foi acionado pela empresa de segurança que presta serviços de vigilância ao seu
estabelecimento. A comunicação ocorreu por volta da meia noite. Segundo lhe foi
relatado, houve o disparo do alarme. Quando chegou ao local, encontrou a sala da recepção
toda 'revirada'. Através das imagens das câmeras de segurança, visualizou o acusado
entrando no estabelecimento por uma janela que arrombou. O réu pegou um tablet e saiu às
pressas do local. Pouco tempo depois foi localizado e detido por policiais militares.
Reconheceu o réu pelas imagens das câmeras de segurança, bem como identificou o
aparelho furtado (mídia nos autos).
Em juízo, o Policial Militar Ronieri Fernando da Silva
Bueno, corroborando o que disse perante a Autoridade Policial (fls. 05), disse que estavam
nas proximidades do local dos fatos, quando foram avisados por vizinhos de que um
indivíduo havia furtado a clínica veterinária. Pelas imagens das câmeras de segurança
visualizaram o acusado entrando no local. Após, passaram a procurá-lo nas imediações e o
localizaram próximo à piscina municipal. Contou que o levaram até a clínica e lá ele foi
reconhecido pelas filmagens. O representante da empresa vítima estava no local e
constatou que um tablet havia sido levado. Seu parceiro retornou ao local onde o réu havia
sido abordado e lá encontrou o referido tablet. Naquele instante, o acusado confessou
informalmente que havia furtado o objeto e que iria trocá-lo por drogas (mídia nos autos).
Em juízo, o Policial Militar Daniel Marostica Evangelista da
Silva, assim como havia feito perante a Autoridade Policial (fls. 06), relatou que estavam
em patrulhamento pela Vila São Cristóvam, quando foram avisados via rádio sobre um
furto em andamento numa clínica veterinária das redondezas. Quando chegaram ao local,
encontraram a janela arrombada e o interior do estabelecimento todo revirado. Alguns
vizinhos forneceram características do acusado, o qual foi posteriormente localizado
próximo à piscina municipal. Na abordagem, encontraram um celular e um carregador
portátil em posse do acusado, além de um cartão 'bolsa família'. Nas proximidades
encontraram um tablet. Retornaram à clínica onde o representante da empresa vítima se
encontrava, o qual reconheceu o aparelho furtado, bem como identificou o réu pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
6
imagens constantes nas câmeras de segurança do local (mídia nos autos).
É inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
7
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
No caso dos autos, o conjunto probatório é indubitável no
sentido de que o réu praticou o delito de furto em comento. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Com efeito, a confissão parcial do réu na fase inquisitiva,
somada aos demais elementos colhidos nos autos, notadamente a prova oral produzida em
juízo, não deixa margens a dúvidas.
Ora, o réu foi filmado pelas câmeras de segurança do
estabelecimento vítima e foi reconhecido como sendo o furtador do tablet. Como se não
bastasse, ele foi encontrado logo após a prática criminosa em poder da res furtiva. Além
disso, os policiais aduziram que o réu confessou informalmente a prática criminosa e,
oportunizado a se manifestar perante a Autoridade Policial, Valdinei confessou que invadiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
8
o local dos fatos a partir de uma janela por ele arrombada.
Outrossim, em que pese o pleito Defensivo, inaplicável o
'princípio da insignificância'.
Em que pesem opiniões em sentido contrário, o nosso
ordenamento jurídico não o inseriu na legislação penal vigente. Doutrina e Jurisprudência
não podem contrariar texto expresso de lei, quando criam causa supralegal de exclusão de
tipicidade. Independentemente do valor da 'res', o referido princípio tolera a criminalidade
porque sustenta que o Estado não teria interesse em se ocupar de crimes 'pequenos',
olvidando-se que é justamente a partir dessa tolerância que se incentiva a prática de crime.
Já se decidiu:
“O vulto da criminalidade violenta alguma vez parece
trivializar os demais delitos, como se a sociedade política
toda ela se habituasse a conviver hoje com o que ontem a
aterrava. E a autoridade não pode contribuir para uma
falseada normalização de condutas, como se, contrastando
com algumas ações mais perversas, algumas perversidades se
tornassem admissíveis quase, pouco censuradas, ao menos
toleráveis. Esse gênero de tolerância amplificada com o que
sempre se reputou reprovável só faria incentivar a dinâmica
delitual, cada vez mais a ousar quanto menos efetivamente
deplorados
os
crimes
de
relativa
menor
censura”
(TACRIM/SP HC 466.344/5 Rel. Ricardo Dipp DOPJ
caderno 1, parte I, p. 173, de 26.04.04).
Em tese, o fato narrado na denúncia é típico e antijurídico, e
tudo o mais é questão meramente acadêmica, ao gosto dos laxistas, os que se colocam
acima da lei positivada. Acolher-se a tese do 'crime de bagatela' equivale a conceder-se o
perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder-se indevida 'abolitio
criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto.
“Crime de Bagatela
Descaracterização
Princípio da
insignificância que não leva somente em conta o valor
econômico do bem, mas também as circunstâncias pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
9
do réu.” (TJAP RT 844/599).
Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará
a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária para seu
reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
De qualquer forma, na esteira do que já ficou decidido pela
Colenda Décima Primeira Câmara do unificado Tribunal de Alçada Criminal, em voto
conduzido pelo E. Relator Renato Nalini:
Princípio da Insignificância Inaplicabilidade sob pena
de estimular-se a reiteração de pequenos delitos ― Teoria
do crime de bagatela incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a
condutas criminosas
Embora ponderável a posição dos que sustentam acolhimento
do princípio da insignificância
de minimus non curat
praetor não se mostra ele integralmente prestigiado pela
maioria dos operadores e sua aplicação deve ser restrita, sob
pena de estimular-se a reiteração de pequenos delitos,
diluindo a consistência já atenuada dos freios éticos,
fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por mais sedutora que possa parecer, não
tem prevalecido na jurisprudência dos Tribunais brasileiros,
pois mostra-se incompatível com o clamor da comunidade
por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de
conduta vulneradora de bens da vida, até como forma
preventiva das mais intensas incursões pela criminalidade.2
Não cabe reconhecer-se, assim, como insignificante a conduta
que traga em si um desvalor mais acentuado.
Também não pode ser acolhida a alegação de que o dano
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.131.993-8. Apelante:
Rubens Nazareno Carvalho Hermes. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Juiz
Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 26 de abril de 1999. Revista dos Tribunais. v. 768, p. 597. São
Paulo: RT, ano 88, Outubro de 1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
10
causado é ínfimo, uma vez que possui valor econômico mensurável e, por isso, não pode
estar desprotegido da tutela do Direito. Assim, mutatis mutandis, é o entendimento:
“FURTO - Princípio da insignificância -
Inaplicabilidade - Subtração ocorrida sem relevante razão de
direito - Hipótese em que a aplicação da teoria da bagatela
afronta a Justiça”. (TACrimSP- RT 823/621)
“CRIME DE BAGATELA - Descaracterização
- Furto de botijão de gás - Bem de valor patrimonial
mensurável”. (TACrimSP- RT 715/474)
O princípio da insignificância ou crime de bagatela não está
previsto na nossa legislação penal. O Juiz, em virtude do consectário da legalidade, é um
escravo da lei, de vez que o Direito se consubstancia num conjunto de normas obrigatórias.
Resulta daí que em hipótese nenhuma pode julgar contra elas.
Portanto, era mesmo o caso de condenação do acusado pela
prática do furto em comento.
No mais, a qualificadora do rompimento de obstáculo
restou comprovada pelo laudo realizado (fls. 167/170), corroborado pela prova oral
coligida.
Quanto à consideração do furto noturno, em se tratando de
furto qualificado, o C. STJ considerou que o § 2o do art. 155 poderia ser aplicado não só
em se tratando de furto simples (caput), como nas hipóteses de furto qualificado (Resp
842.425/RS). Assim sendo, a posição topográfica do § 1o, que vem antes do § 4o, não
impede a sua aplicação para as situações do § 4o:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
11
“A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155, do Código
Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso
noturno
em que há maior possibilidade de êxito na
empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem,
mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma
simples como na qualificada do delito de furto. Tal
entendimento revela, 'mutatis mutandis', a posição firmada
por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia n. 1193/MG, de minha
Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal nos
casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o), máxime se
presentes os requisitos” (STJ, 6a Turma, HC 306.450/SP, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.12.2014 ).
Acrescenta-se, ainda, que, de acordo com jurisprudência, a
exasperação da pena prevista no § 1o, do art. 155, do Código Penal se aplica para
residências, lojas e veículos, independentemente se o estabelecimento comercial estiver
fechado (STJ, REsp 1.191.065/MG, 5a T., Rel. Gilson Dipp, j. 17.04.2012, v.u.), bem
como independentemente de a vítima estar em repouso ou não (TJDF , Ap. 2007 03 1
002152-5/DF, 1a Turma, rel. João Egmont, 22.07.2010, v.u.).
Assim, de rigor a manutenção da causa de aumento referente
ao crime ter sido praticado durante o repouso noturno, notadamente em razão dos
depoimentos das testemunhas, bem como do representante da empresa vítima, já que todos
anotaram que o delito ocorreu próximo à madrugada.
Assim, de rigor a manutenção da condenação, nos termos da
r. sentença proferida.
Passo a analisar a dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
12
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, em razão “de sua conduta social, tratando-se de indivíduo que é usuário
contumaz de drogas ilícitas (maconha e cocaína), sem notícia de que tenha procurado
tratamento e já foi processado por outro delito”, perfazendo 02 anos e 04 meses de
reclusão, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, exasperação esta que deve ser mantida
eis que bem fundamentada.
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da
reincidência3, pelo que a reprimenda foi exasperada à razão de 1/6, perfazendo 02 anos,
08 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por oportuno, registro que, tendo em vista as três
condenações já transitadas em julgado em desfavor do acusado, a reprimenda poderia ter
sido exasperada em patamar superior na primeira fase, em razão dos maus antecedentes, ou
mesmo na segunda etapa, pela multirreincidência. Contudo, à míngua de recurso
Ministerial, não há reparo a ser feito.
Na terceira fase, diante da causa de aumento prevista no
art. 155, § 1o, do Código Penal (crime praticado durante o repouso noturno), a pena foi
exasperada em 1/3, perfazendo 03 anos, 07 meses e 16 dias, de reclusão e 16 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, diante da conduta social
reprovável do réu e da reincidência, a fixação do regime inicial fechado se mostrou
mesmo a mais adequado, pelo que deve ser mantida.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
3 Processo no 0023319-90.2012.8.26.0320 GR 01 Art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal Trânsito em
julgado para o MP em 20/02/2014 e para a Defesa em 25/07/2014 Aos 20/01/2016 foi concedido o indulto
a Valdinei Teodoro Moreira (fls. 110 e consulta ao sistema E-Saj).
Processo no 0015499-20.2012.8.26.0320 GR 02 Art. 155, § 4o, inciso II, combinado com o art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal. Trânsito em julgado para o MP em 01/02/2014 e para a Defesa em
25/09/2014 Aos 20/01/2016 foi concedido o indulto a Valdinei Teodoro Moreira (fls. 110 e consulta ao
sistema E-Saj).
Processo no 16541/2015 Art. 28 da Lei de Drogas Extinção da punibilidade em 08/01/2016 (fls. 106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003548-19.2018.8.26.0320 -Voto no 10.565
13
de direito foi bem afastada, eis que ausentes os requisitos legais para tanto (art. 44, incisos
II e III, do Código Penal).
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
da Defesa, mantendo íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora